Tribunal: TJPA
Processo: 0814704-86.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814704-86.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MYRZA TANDAYA NYLANDER PEGADO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO, CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. SERVENTIA VAGA. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. PEDIDO DA TITULAR DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE MARITUBA-PA PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELO 1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO MUNICÍPIO DE MARITUBA-PA. EXISTÊNCIA DE OFICIAL JÁ DESIGNADO PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA SERVENTIA VAGA. EFETIVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO INTERINO QUE SE DEU SOB OS REQUISITOS E PREFERÊNCIAS DO PROVIMENTO 77/2018-CNJ E DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE FATOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DA DESIGNAÇÃO JÁ EFETIVADA, NOS TERMOS DAS NORMAS PERTINENTES À MATÉRIA.

1. No caso, o titular do Ofício Único de Santa Bárbara/Pa foi designado para responder interinamente de 1º Ofício de Marituba/Pa pois, na ausência de quem correspondesse ao primeiro critério para designação, preenchia os requisitos para o segundo critério, quais sejam, delegatário em município contíguo e que detinha uma das atribuições do serviço vago, conforme disposição do art. 5º do Provimento nº 77/2018-CNJ e do art. 32 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará. Sua revogação do encargo só será possível se presentes as circunstâncias do art. 6º do Provimento nº 77/2018-CNJ e do art. 36, §1º do Código de Normas, o que não se constata.

2. Embora a recorrente seja Oficial Titular de Cartório localizado no mesmo município em que se encontra a serventia vaga, qualificando-se também para a designação pelo segundo critério fixado nos normativos já referidos, entretanto o Oficial que foi designado interino tem vantagem sobre ela pois detém atribuições do serviço vago.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio

Tribunal de Justiça, em exercício, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 25 de maio de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por Myrza Tandaya Nylander Pegado, delegatária titular do 2º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Marituba/Pa, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido o seu pedido para que exercesse interinamente a serventia extrajudicial do 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba.

Consta dos autos que em 27.06.2018 o Sr. Clarindo Araújo Ferreira Filho renunciou à titularidade do 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba. Após sucessivas substituições, foi designado como interino daquela serventia extrajudicial o Sr. Sandro de Morais Vieira, titular do Ofício Único de Santa Bárbara/Pa.

Posteriormente, em 13.04.2021, a ora recorrente peticionou à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e à Corregedora Geral de Justiça requerendo a dispensa do Sr. Sandro de Morais Vieira como responsável pelo 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba e a sua nomeação como interina. Utilizou como fundamento o artigo 2º do Provimento nº 77/2018-CNJ e o artigo 32 do Código de Normas dos Serviços

Notariais e de Registro do Estado do Pará.

O pedido foi recebido pela Corregedora Geral de Justiça que facultou ao Sr. Sandro de Morais Vieira manifestar-se no procedimento. O interessado manifestou-se aduzindo que não existem motivos para a cessação de sua interinidade, cujas possibilidades estão previstas no art. 36 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará; que sua investidura como interino na serventia extrajudicial deu-se em cumprimento aos expressos requisitos do art. 5º do Provimento 77/2018-CNJ; que pelas regras sucessivas estabelecidas no Provimento 77/2018-CNJ, o interessado é o mais indicado para ocupar interinamente a serventia vaga, pois é titular de uma serventia de uma comarca territorialmente próxima e que possui as atribuições da serventia vaga; que a regra do art. 26 da Lei dos Cartórios 8.935/1994 também o qualifica para ocupar interinamente a serventia vaga, visto ser titular de uma unidade caracterizada como Cartório da Cidadania que, por praticar um volume grande de atos constitucionais gratuitos, tem preferência para ocupar outras unidades onde a arrecadação é maior, como forma de compensação.

Após instrução do processo pela Divisão Judiciária da Corregedoria, a Corregedora Geral decidiu pelo indeferimento do pedido sob o fundamento de que a requerente, enquanto titular do 2º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Marituba/Pa, não detinha nenhuma das atribuições do serviço prestado na serventia extrajudicial do 1º Ofício de Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, contrariando a regra sucessiva estabelecida no art. 5º do Provimento nº 77/2018 do CNJ.

Não convencida pelos fundamentos da negativa, a requerente interpôs o presente recurso argumentando que, pelo art. 5º do Provimento 77/2018 do CNJ, ela deveria ser designada interina da serventia

vaga visto que, pela regra ali esculpida, o primeiro critério para escolha do interino é o de substituto mais antigo da serventia, o que não existe no presente caso, passando-se, desta forma, para o segundo critério que é a designação de delegatário em exercício no mesmo município, condição na qual ela se enquadra e que, somente se não encontrado alguém nesse segundo critério, é que seria designado delegatário de município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, sendo este o terceiro critério para a interinidade; defende que o fato de não preencher o critério de exercer as atribuições do serviço prestado na serventia vaga não é impeditivo para sua designação como interina, posto que preenche o segundo critério, que é anterior a este, qual seja, é delegatária em exercício no mesmo município; argui, ainda, que a manutenção do titular do Ofício Único de Santa Bárbara do Pará como interino do 2º Ofício de Marituba, fez crescer em muito o faturamento daquela serventia e alguma perda para o 1º Ofício de Marituba, podendo vir a causar prejuízos financeiros à Administração do TJPA; aduz, também, ser mais vantajoso à Administração do Tribunal e aos usuários do serviço que o interino seja aquele que também é titular de outra delegação no mesmo município, ainda que não possua a mesma atribuição, por questão de eficiência e economicidade. Por fim requereu a reforma da decisão para que seja designada a responder interinamente pelo 1º Ofício de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba/Pa, até outorga de delegação a um concursado.

A Corregedora Geral de Justiça não exerceu o juízo de retratação e encaminhou o feito à apreciação do Conselho da Magistratura, nos termos regimentais, ocasião em que coube-me a relatoria do feito, mediante regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

O ponto nodal da insurgência diz respeito à confirmação da suposta preferência que a recorrente teria para ocupar interinamente a delegação da serventia extrajudicial do 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba, enquanto permanece vaga.

O Sr. Sandro de Morais Vieira, titular do Cartório do Ofício Único de Santa Bárbara do Pará foi designado interino do 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba, em 19.05.2020, através da Portaria nº 1283/2019-GP, pelo então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Tanto a recorrente quanto o interessado arrimam suas argumentações no Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo em seus artigos 2º e 5º, e no Código de Normas e Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, além de alguma referência jurisprudencial. Portanto, o que define a utilização dos excertos normativos para as pretensões de um ou outro interessado é tão somente a interpretação.

De início, necessário se faz a transcrição das previsões

normativas referidas.

Provimento nº 77/2018 – CNJ

Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.

§ 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.

§ 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.

Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.

§ 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral.

§ 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga.

Código de Normas e Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará

Art. 31. A Designação de Responsável Interino pela Corregedoria de Justiça deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.

(...)

Art. 32. Não havendo substituto que atenda aos requisitos do art. 31 e seus parágrafos, a Corregedoria de Justiça designará internamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.

Por esses normativos verifica-se que há uma ordem de

preferência a ser observada para a designação dos interinos.

Pela primeira opção a designação da interinidade recai sobre o substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância (§1º do art. 2º do Provimento 77/2018 do CNJ).

No caso presente, essa opção já restou vencida, surgindo em consequência a possibilidade de designação do interino pela segunda possibilidade, qual seja, a do art. 5º do Provimento 77/2018 do CNJ.

Nesse ponto é que surge a divergência. Enquanto a recorrente afirma que o art. 5º do Provimento 77/2018 do CNJ prevê duas possibilidades consecutivas para a designação do interino, o interessado defende que a previsão é alternativa sobre quem deve ser designado como interino, acrescido da necessidade de deter uma das atribuições do serviço vago. A divergência é, portanto, fruto da hermenêutica do dispositivo normativo.

Com efeito, da forma como está redigido o art. 5º do Provimento 77/2018 do CNJ, há margem para alguma incerteza na precisão de sua interpretação.

Entretanto, a utilização da conjunção alternativa OU demonstra que, em segunda opção, a designação de interino pode recair tanto em delegatário em exercício no mesmo município, quanto em delegatário em exercício em município contíguo. Sendo assim, tanto a recorrente quanto o interessado estariam em igualdade de condições para ocupar a serventia vaga.

Há precedente jurisprudencial do Conselho Nacional de Justiça que confirma esse entendimento sobre a alternatividade do segundo critério fixado no art. 5º do Provimento nº 77 do CNJ.

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE

CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL INTERINO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROVIMENTO N. 77/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. 1. Por se tratar de impugnação de ato contrário a norma editada pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento n. 77/2018), o pedido deve ser conhecido. 2. Nos termos do Provimento CNJ n. 77/2018, declarada a vacância da serventia extrajudicial, a designação de interino deve recair, sucessivamente: 1º) no substituto da serventia mais antigo (art. 2º); 2º) sobre outro delegatário no mesmo município ou em município contíguo que detenha uma das atribuições da serventia vaga (art. 5º, caput); 3º) em substituto de outra serventia que seja bacharel em direito com, no mínimo, 10 anos de exercício em serviço notarial ou registral (art. 5º,§1º). 3. Recurso administrativo conhecido e parcialmente provido. Julgamento por maioria.

(CNJ – Procedimento de Controle Administrativo nº 0001928-49.2019.2.00.0000, Relator: Ministro MARIA CRISTIANA ZIOUVA, Data de Julgamento: 04.10.2019).

A decisão guerreada fundamentou-se no entendimento de que, tanto para o delegatário em exercício no mesmo município, quanto em delegatário em exercício em município contínuo, é requerido que exerça uma das atribuições da serventia vaga. Nesse ponto, existe alguma margem para interpretação ambígua do texto normativo, na forma como está redigido. Contudo, a jurisprudência do CNJ reforça esse entendimento de que tanto para o delegatário do mesmo município quanto para o de município contíguo, para que seja designado interino é necessário que exerça uma das atribuições da serventia vaga.

RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 5º DO PROVIMENTO 77/2018. NOMEAÇÃO DE INTERINO. DELEGATÁRIO EM MUNICÍPIO CONTÍGUO. DELEGATÁRIO DEVE DETER UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO VAGO. DESNECESSIDADE DE O DELEGATÁRIO JÁ ESTAR NOMEADO NA DATA DA VACÂNCIA DO SERVIÇO. 1. Não havendo o substituto na serventia extrajudicial, será o caso da aplicação do art. 5º do Provimento 77, que estabelece que deverá ser nomeado interino o “delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço

vago”. 2. No caso de aplicação do citado art. 5º, não há a exigência de atuação como delegatário ou interino na data da vacância da serventia e há a exigência de que o delegatário detenha uma das atribuições do serviço vago.

Recurso administrativo improvido.

(CNJ – Recurso Administrativo nº 0001821-05.2019.2.00.0000, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/11/2019).

Seja de que forma for, mesmo que se exclua a necessidade de que o delegatário detenha uma das atribuições do serviço vago, persiste a condição de que tanto a recorrente quanto o interessado concorreriam em igualdade de condições para a designação como interinos. A ressalva final do art. 5º é favorável ao interessado, visto que a recorrente não detém nenhuma das atribuições do 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba.

Pois bem, se a designação do interessado, Sr. Sandro de Morais Vieira, para responder interinamente pelo Cartório do 1º Ofício de Marituba deu-se dentro dos permissivos normativos, sem qualquer desvio, sua destituição do encargo também só será possível guardando-se as previsões regulamentares.

As hipóteses para remoção do interino de sua designação estão previstas no art. 6º do Provimento nº 77/2018 do CNJ, e no art. 36, § 1º, do Código de Normas e Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Provimento nº 77/2018 – CNJ

Art. 6º A designação do substituto para responder interinamente pelo expediente deverá ser revogada se for constatado, em procedimento administrativo, o não repasse ao tribunal de justiça do excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Código de Normas e Serviços Notoriais e de registro do Estado
do Pará

Art. 36. A situação do responsável por delegação vaga, ainda que interina e precária, e sempre em confiança com o Poder Judiciário delegante, será preservada até a sua efetiva assunção pelo novo delegado que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.

§1º A cessação da interinidade antes da assunção da respectiva unidade pelo delegado apenas será possível quando comprovada a prática de atos ou fatos, comissivos ou omissivos, incompatíveis com a relação de confiança depositada pelos Órgãos de Direção Superior do Poder Judiciário, mediante decisão administrativa motivada e individualizada, proferida pelo Órgão do Poder Judiciário competente.

Não se constata nos autos nenhuma das hipóteses de cessação da interinidade previstas nos dispositivos normativos referidos, mesmo que na forma de indícios de ações impróprias que conduzissem à quebra de confiança ou justificassem a abertura de procedimento investigativo, ou até correição extraordinária do Cartório do 1º Ofício de Marutuba-Pa, razão pela qual não há motivos para se retirar a designação do Sr. Sandro e entrega-la à recorrente, eis que ambos poderiam, em tese, em igualdade de condições, ter sido designados para responder pela serventia vaga. E, se alguma vantagem entre os dois pode ser verificada, esta é favorável ao oficial designado interino que, em sua delegação originária, detém as atribuições do serviço vago.

A recorrente ainda lança mão de outros argumentos para fortalecer seu pleito de sua designação como interina do 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba, tais como, o aumento significativo do faturamento do Cartório do qual é titular o Oficial designado interino da serventia vaga, em detrimento de alguma perda na arrecadação do Ofício de sua titularidade, além de algum possível prejuízo financeiro à Administração do TJPA. Entretanto, tendo a designação e a manutenção do Sr. Sandro de Morais Vieira como interino obedecido os dispositivos normativos pertinentes à

matéria, as demais arguições perdem sua força e não se constituem em fundamento jurídico apto a produzir mudança na situação da serventia. Há precedente jurisprudencial do TJES, que utiliza fundamento análogo para manter a designação de interino.

CONSELHO DA MAGISTRATURA - RECURSO ADMINISTRATIVO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DESIGNAÇÃO DE INTERINO OBSERVÂNCIA DO PROVIMENTO Nº 77/2018 DO CNJ - RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I O Corregedor Geral da Justiça tão somente deu cumprimento a ordem emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento nº 77/2018, indicando o mais antigo para ocupar a interinidade do cartório vago.

II O recorrente é delegatário titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Vila do Riacho, Comarca de Aracruz-ES, motivo pelo qual não paira sobre ele a prioridade da designação.

III - A declaração de pandemia, queda da arrecadação de emolumentos e a existência de dívida não é motivo legal e nem razoável para a manutenção do recorrente como interino, eis que desprovida de fundamento jurídico.

IV Recurso administrativo desprovido.

(TJES – Recurso Administrativo nº 0020509-55.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 04/11/2020. Conselho da Magistratura. Data da Publicação: 09/11/2020)

Por todos esses fatos e fundamentos, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento do requerimento da recorrente no sentido de que fosse alterada a decisão recorrida para que ela seja designada interina no Cartório do 1º Ofício de Marituba, em lugar do Sr. Sandro de Morais Vieira que atualmente desempenha a função.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Myrza Tandaya Nylander Pegado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido da recorrente de que fosse designada para responder interinamente pela serventia vaga do 1º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município de Marituba.

Belém/PA, 25 de maio de 2022.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2022